Tribunal: TJSP
Processo: 1500506-30.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500506-30.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
RODRIGO SOARES DINIZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso interposto
por Rodrigo Soares Diniz para o fim de, mantida a condenação do apelante por infração à
norma do artigo 157, parágrafo 2o, inciso II do Código Penal, reduzir a pena individual e
total aplicada para seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão - a ser
cumprida no regime prisional inicialmente fechado - e pagamento de catorze (14) dias-
multa - arbitrados estes no patamar legal mínimo -, mantida, em todo o mais, a sentença de
primeira instância, comunicando-se de imediato ao juízo da execução penal para os
devidos ajustes. Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ
FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500506-30.2019.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 11626 2/7
Apelação Criminal no 1500506-30.2019.8.26.0617
Comarca e Vara: São José dos Campos 3a Vara Criminal
Apelante: Rodrigo Soares Diniz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11.626
Apelação criminal. Roubo. Regime prisional inicial. Regime
fechado. Reincidência. Tratando-se de réu reincidente, autor de
roubo consumado em concurso de agentes, impõe-se a estipulação
do fechado como regime prisional de cumprimento inicial.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Rodrigo Soares Diniz em
face da sentença de primeira instância que, julgando-o infrator da
norma do artigo 157, parágrafo 2o, inciso II do Código Penal, aplicou-
lhe a pena total e definitiva de oito (8) anos de reclusão, a ser
cumprida no regime prisional inicialmente fechado, e pagamento de
dezoito (18) dias-multa, arbitrados estes no patamar legal mínimo.
Reclama o apelante, em suma, sua absolvição por insuficiência
de provas. Sucessivamente, pede a redução das penas aplicadas.
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público do Estado de São Paulo pelo não provimento
ao recurso, enquanto a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento ao apelo.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500506-30.2019.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 11626 3/7
Dá-se provimento parcial ao recurso interposto.
Bem fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 2-4, 9-10 e 11) vindo também confirmada em diversos
momentos da prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em
desfavor do apelante.
Rodrigo (fls. 118-119) negou em juízo a autoria do crime.
Relatou que, na data dos fatos, consumira drogas com um conhecido
seu. Em dado momento, tal indivíduo decidiu, por conta própria,
roubar o celular da vítima, o que de fato fez. No entanto, com o
surgimento de outras pessoas no local, tal indivíduo fugiu, deixando o
aparelho roubado no chão, sendo o depoente detido e acusado
erroneamente pelo crime.
A vítima Patrícia (fls. 118-119), por seu turno, narrou em juízo
que, na data dos fatos, foi abordada por um indivíduo que, simulando
estar armado, exigiu a entrega de seu telefone. Patrícia tentou correr
mas foi imediatamente impedida por um segundo indivíduo, momento
em que entregou o aparelho como reclamavam e os agentes fugiram.
Patrícia avisou imediatamente conhecidos seus acerca do ocorrido,
sendo que tais pessoas lograram avistar e deter o acusado,
recuperando o aparelho de telefonia subtraído. Patrícial reconheceu o
réu como sendo um dos roubadores, tanto em sede policial (fls. 11)
quanto em juízo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500506-30.2019.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 11626 4/7
Por fim, o policial militar Luiz (fls. 118-119) narrou em juízo que,
na data dos fatos, avistou três indivíduos ― um deles o ora acusado
Rodrigo ― correndo em atitude suspeita. Em dado momento, dois dos
indivíduos detiveram o réu. O depoente então se aproximou e inteirou-
se da situação, sendo informado pela vítima que os dois indivíduos
que detiveram o acusado eram conhecidos dela, e que o réu acabava
de roubar seu telefone celular. Em busca pessoal, Luiz encontrou o
aparelho da vítima no bolso do acusado Rodrigo.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
Não há que se falar, diante de tal quadro de provas, em
insuficiência probatória. O réu foi reconhecido pela vítima em juízo
como sendo um dos indivíduos que roubaram seu telefone celular,
sendo que o aparelho subtraído de fato foi encontrado em poder do
acusado.
A versão de Rodrigo não encontrou lastro nos autos e foi
desmentida tanto pelo depoimento da vítima, que narrou ter sido
abordada por duas pessoas ― uma deles o acusado ― quanto pelo
depoimento do policial Luiz que, de sua parte, narrou ter encontrado o
aparelho roubado nos bolsos de Rodrigo, e não no chão, conforme
narrado pelo réu.
Resta assim evidente que o acusado não foi mera testemunha
passiva do crime, mas sim autor concursivo do delito, impedindo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500506-30.2019.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 11626 5/7
fuga da vítima e fugindo com o bem subtraído em seus bolsos, o que
demonstra claramente adesão integral à conduta criminosa.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desse ilícito.
As penas aplicadas, no entanto, requerem reparos.
O aumento de pena de um quarto (1/4), imposto à pena-base do
acusado já na fase inaugural da dosimetria, deve ser afastado. O fato
de a vítima ser pessoa humilde e de poucas posses não pode ser
levantado em desfavor do acusado, mormente porque não há nos
autos provas de que o réu tinha ciência de tais condições da vítima.
Tampouco há que se falar em consequências do crime desfavoráveis,
uma vez que, ainda que o bem subtraído não houvesse sido
recuperado, não caberia falar-se em consequências mais graves, uma
vez que a perda patrimonial é consequência natural em crimes desta
espécie e já, portanto, considerada nas margens punitivas
estabelecidas na lei. Assim, deve a pena-base do acusado ser
mantida em patamar legal mínimo de quatro (4) anos de reclusão e
pagamento de dez (10) dias-multa.
Já na segunda fase da dosimetria, ainda que bem provada a
reincidência do acusado (fls. 46), deve o aumento de pena por esta
razão ― na origem aplicado em um quinto (1/5) ― ser agora melhor
proporcionado ao mínimo de um sexto (1/6). Na verdade, não se trata
de reincidência múltipla ― conforme bem apontou a defesa, a
segunda condenação definitiva do acusado já foi atingida pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500506-30.2019.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 11626 6/7
depuração de que fala o artigo 64 do Código Penal ― , de sorte que
não cabe aplicar aumento de pena mais gravoso. Assim, deve pena
passar ao patamar de quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão, e
pagamento de onze (11) dias-multa.
Por fim, comprovada nos autos, por meio oral, a causa de
aumento de pena do concurso de agentes, bem descrita pela vítima,
mantém-se o aumento de pena de um terço (1/3) aplicado em
primeira instância, chegando-se assim à pena definitiva de seis (6)
anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão, e pagamento de
catorze (14) dias-multa.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena aplicada
deve mesmo ser o fechado. Imposta pena privativa de liberdade
acima dos quatro (4) anos de reclusão, e sendo o acusado
reincidente, não se aplica no caso a súmula 269 do Superior Tribunal
de Justiça.
Tal regime prisional não se altera ainda que se leve em conta o
disposto no artigo 387, parágrafo 2o do Código de Processo Penal,
uma vez que não foi ele definido com base exclusiva no montante de
pena aplicado.
Inviável, pelas mesmas razões, a suspensão condicional ou
substituição da pena privativa de liberdade imposta, além do que mais
longeva a pena e cometido o ilícito com grave ameaça.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso
interposto por Rodrigo Soares Diniz para o fim de, mantida a
condenação do apelante por infração à norma do artigo 157,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500506-30.2019.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 11626 7/7
parágrafo 2o, inciso II do Código Penal, reduzir a pena individual e
total aplicada para seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de
reclusão ― a ser cumprida no regime prisional inicialmente fechado
― e pagamento de catorze (14) dias-multa ― arbitrados estes no
patamar legal mínimo ― , mantida, em todo o mais, a sentença de
primeira instância, comunicando-se de imediato ao juízo da execução
penal para os devidos ajustes.
Mazina Martins
Relator